Tribunal: TJDFT
Processo: 0703400-91.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES. COMPROVADO O NEGÓCIO JURÍDICO (LOCAÇÃO) FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALIDADE DA JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RÉPLICA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido de rescisão de contrato de locação de imóvel residencial e condenação ao pagamento dos encargos contratuais.
2. Fatos relevantes. (i) a parte ré ocupa(va) o imóvel situado no Mestre D’Armas 1 Módulo O Lote 2 Apartamento 104, Planaltina/DF, pertencente à parte autora; (ii) a parte ré defende a inexistência de relação locatícia, sustentando que teria sido convidado pela parte autora para trabalhar como zelador em troca de moradia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as partes celebraram (ou não) contrato de locação de imóvel residencial de propriedade da parte autora, então ocupado pela parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação de regência disciplina que: (i) é ônus do autor provar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373); (ii) a juntada extemporânea de documentos é permitida desde que facultada à parte contrária o exercício do contraditório (CPC, art. 437, § 1o).
5. Os fatos afirmados (na ação e/ou na “exceção” em sentido amplo) consistem em questões de fatos determinados, controversos, relevantes e influentes na decisão da causa. Eles constituem o objeto de necessária prova judiciária, cuja finalidade é a formação da convicção do julgador (destinatário principal e direto), o qual deliberará se os fatos afirmados são certos a ponto de criar a certeza legítima (inabalável crença da verdade) quanto a sua existência (CPC, art. 369, parte final c/c art. 370, parágrafo único).
6. As provas subjetiva e objetiva produzidas pela parte autora conduzem à certeza de que as partes celebraram contrato verbal de locação de imóvel residencial, e não mera habitação à guisa de trabalho de zelador (tese recursal), bem como a inadimplência ao pagamento dos alugueres por parte do locatário (apelante) (CPC, art. 373, inc. I e Lei n.o 8.245/1991, art. 1o e ss).
7. Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, admite-se a juntada de documentos, inclusive na via recursal, desde que observado o princípio do contraditório e ausente a má-fé da parte (AgInt no AREsp n. 2.217.585/PR).
8. Os documentos impugnados foram apresentados em réplica, sem comprovação de má-fé da parte autora, e foi dada oportunidade ao contraditório (CPC, art. 437, parágrafo único). Não configurada nulidade processual.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida. No mérito, desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435 e 473, parágrafo único; 335 e Lei n.o 8.245/1991, art. 1o e ss.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.431.818/PB, rel. Ministro Humberto Martins, 3oTurma; AgInt no AgInt no AREsp 2.162.381/SP, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma. TJDFT, Acórdão 1682957, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva,4a Turma Cível; Acórdão 1693477, rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível.